Tribunal: STF
Processo: AI 731877
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL: AÇÃO REGRESSIVA. DANO CAUSADO À VIATURA DE POLÍCIA POR POLICIAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. APLICAÇÃO DE NORMA TRABALHISTA EM VEZ DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF 282.



    1.  Alegada contrariedade ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não prescinde da análise de contexto fático-probatório. 



    2.  Em sede de recurso extraordinário não é permitido inovar com argumentos não abordados pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de declaração opostos. Ausência do necessário prequestionamento (Súmula STF 282). 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.